Tribunal: TJMT
Processo: 79808-15.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA Dra Maria Ap. – projudi J

PAGE

PAGE 2

Recurso Inominado no 0079808-15.2016.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Recorrido: DOUGLAS APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
Data do Julgamento: 05/03/2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AR POSITIVO - NULIDADE REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A.R. positivo juntado aos autos rejeita-se a arguição de nulidade.
Recurso conhecido e não provido.

Relatório.
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
A requerida, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade de citação e determinada a anulação de todos os atos processuais.
O recorrido, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Colendos Pares:
Trata-se de processo que foi julgado à revelia da reclamada e se encontra em fase de cumprimento de sentença. Após a penhora noticiada no evento 32, a executada opôs embargos à execução, aduzindo a nulidade processual em razão da inexistência de citação válida.
A recorrente sustenta que a citação se deu por uma parte estranha ao processo o Citibank S/A, portanto não tinha a devida ciência da presente demanda judicial.
Verifico, no entanto, que a documentação juntada é suficiente para demonstrar que a pretensão do recorrente não deve ser acolhida, tendo em vista a citação da reclamada, conforme o mov. 11, verbis:

Portanto, não resta dúvida que a recorrente fora devidamente citada da presente demanda e se manteve inerte durante toda a marcha processual.
Destarte, não comprovada à nulidade de citação alegada, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora